Tribunal: STF
Processo: RE 1582339
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 20, fl. 5):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa, em razão da insuficiência dos elementos de informação para a instauração da ação penal, baseando-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, vítimas mediatas do crime, envolvidos na ocorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na existência de justa causa para a ação penal, considerando a suficiência dos depoimentos dos policiais militares como única prova da ocorrência do delito de resistência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como indício irrefutável da ocorrência do ilícito, especialmente quando não há outras elementos de informação que corroborem a acusação. 2. Fato ocorrido nas proximidades de estabelecimento comercial com circulação de pessoas, condição que traz ínsita a ideia de que populares presenciaram o delito, em tese, praticado. Todavia, inexiste qualquer menção que tais pessoas foram identificadas ou que serão ouvidas em juízo. 3. Inexistindo elementos informativos suficientes a indicar a ocorrência do fato narrado na inicial, não há justa causa para a instauração da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais militares, quando únicas testemunhas do fato, não é suficiente para a instauração da ação penal, sendo necessária a apresentação de outras provas para configurar a justa causa.

Consta nos autos que CLEITON SANTOS DA CRUZ PEREIRA foi denunciado, por infração ao disposto no art. 329, caput, do Código Penal (Doc. 4).
A denúncia foi rejeitada (Doc. 13).
Interposto Recurso de apelação pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi ele desprovido (Doc. 20).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 22).
Irresignado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI da CF/88 (Doc. 8).
Afirma que “sem a instauração do processo contra o denunciado e o debate acerca dos fatos e provas, a aprofundada apreciação de elementos que apenas serviram de base para o oferecimento da denúncia, a partir da emissão de um verdadeiro “ponto de vista” sobre determinado tema, além de implicar juízo absolutamente precipitado, acaba por interromper, de forma abrupta, a persecução penal, deflagrada, no caso, para apurar crime extremamente grave”(Doc. 28, fl. 16).
Assevera que “desconsiderar os depoimentos de policiais, ainda na fase embrionária da ação, apenas por exercerem essa função viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando os agentes públicos são vítimas de infrações penais durante o exercício legítimo de suas atribuições, em que seus relatos devem ser avaliados com o mesmo critério aplicado a qualquer outra testemunha” (Doc. 28, fls. 13-14).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “com o reconhecimento da validade do depoimento dos policiais e determinação de recebimento da denúncia e processamento da respectiva ação penal” (Doc. 28, fl. 14).
O Tribunal de origem negou admitiu o recurso (Doc. 30). 
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 28):

2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL:
Consoante o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, passou a ser pressuposto à admissão do recurso extraordinário a comprovação, pelo recorrente, da repercussão geral das questões constitucionais. Verbis:
[...]
Embora haja discussão sobre o exato conceito do que seja a repercussão geral, a doutrina é assente no sentido de considerar como tal o fato de o tema discutido transcender os interesses individuais que existam na resolução da controvérsia2 . Adverte a doutrina, ainda, que a “transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do STF pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa. 
Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso)”3 . 
No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto inadmitiu o depoimento de agentes públicos, que possuem fé pública, quando não houve o reconhecimento de qualquer ilicitude. 
Ademais, a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal enseja, outrossim, equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo.
[...]
Diante disso, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.
 
Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJRS manteve o não recebimento da denúncia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 2): 

Como visto, o único elemento informativo produzido se tratou da palavra das vítimas mediatas, ou seja, da descrição fática trazida pelos policiais militares envolvidos na abordagem e contenção do acusado. 
E no ponto, ainda que os funcionários públicos tenham apontado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como elemento irrefutável do cometimento do ilícito. 
Aliás, o Ministério Público em sua inicial acusatória sequer apontou a intenção de produzir outras provas para além da palavra das vítimas mediatas, como por exemplo a oitiva testemunhas isentas e desinteressadas na solução do caso, providência esta plenamente possível considerando que a abordagem policial ocorreu em local com circulação de pessoas (frequentadores do estabelecimento comercial "SUPERSTAR"). 
Ora, tal descrição fática, local de grande circulação de pessoas, traz ínsita a ideia de que populares presenciaram o delito de resistência, em tese, praticado. Todavia, inexiste qualquer indicação de que estas pessoas foram identificadas ou que serão ouvidas em juízo. 
Em conclusão, inexistindo elementos informativos suficientes a indicar a ocorrência do fato narrado na inicial, não há justa causa para a instauração da ação penal, motivo pelo qual vai mantida a decisão que rejeitou a inicial acusatória.

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgados desta CORTE:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao reconhecer a insuficiência probatória para condenação por desacato; (ii) determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6.Agravo regimental não provido. (RE 1578880 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe, 03/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente